Tribunal: TJMT
Processo: 1034198-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034198-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ATACADÃO S.A
. contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, no processo no 1034198-76.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória, sob o fundamento de que a autuação discutida é legítima, em razão do não cumprimento da obrigação tributária acessória no prazo estipulado,
não sendo o seu cumprimento extemporâneo circunstância hábil para desconstituir a higidez do crédito
(id. 212303805)
.

“(...)

Dessa forma, resta claro que o que legitima a autuação é justamente o não cumprimento da obrigação tributária acessória no prazo estipulado, fato este incontestável, não sendo o seu cumprimento extemporâneo circunstância hábil para desconstituir a higidez do crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. MULTA. VALIDADE. NÃO REDUÇÃO. PROTESTO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. CANCELAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MAJORAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incumbe ao Requerente o ônus da prova no tocante à desconstituição do crédito, em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 2
. Comprovado nos autos o cumprimento extemporâneo da obrigação tributária acessória, correta a imposição da penalidade legalmente prevista, não havendo falar em nulidade do procedimento em face da comunicação da baixa da empresa após a constituição definitiva do crédito tributário.
3. A notificação do protesto realizada em endereço fornecido erroneamente pelo credor, a par de motivar o seu cancelamento, legitima a pretensão indenizatória, cujo valor deve estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não é possível a redução do valor da multa prevista no art. 57, § 3o, da MP no 2.158-35/2001, quando a obrigação acessória não fora cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. 5. Rejeita-se a alegação de cobrança abusiva de encargos sobre o valor do débito, caso ausente a prova por parte do devedor. 6. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a repartição igualitária dos ônus sucumbenciais entre as partes. 7. Provida a apelação cível, ainda que em parte, descabida se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA”
(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – APELAÇÃO CÍVEL: 02733709420198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2021)

POSTO ISSO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO ANULATÓRIA
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”.

O apelante aduz, em apertada síntese, o irregular julgamento antecipado da lide e, consequentemente, o cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial contábil requerida nos autos, ao que pugna pelo provimento do presente recurso para anulação da sentença recorrida (id. 212303816).

Contrarrazões em id. 212303828.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ATACADÃO S.A
. contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, no processo no 1034198-76.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória, sob o fundamento de que a autuação discutida é legítima em razão do não cumprimento da obrigação tributária acessória no prazo estipulado, asseverando, ainda, que o cumprimento extemporâneo não se revela circunstância hábil para desconstituir a higidez do crédito.

Extrai-se dos autos que ATACADÃO S.A. ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada visando
anulação da multa discutida nos autos, em razão do devido cumprimento a obrigação acessória pela requerente
, ora apelante,
quanto à Escrituração Fiscal Digital - EFD do período de 12/2009, com extinção dos créditos tributários ali cobrados.

Houve o julgamento antecipado da lide em que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, salientando que
o requerente somente realizou a entrega do EFD após tomar conhecimento da Notificação de Lançamento em debate, circunstância esta que legitimou a autuação do Fisco, devendo ser considerada hígida a Notificação de Lançamento no 43/339/108/2014 e a imposição da multa.

Além disso, ressaltou a inaplicabilidade do art. 467-D, II, do RICMS ao caso em comento, frisando que a legalidade da autuação se dá justamente pelo
não cumprimento da obrigação tributária acessória no prazo estipulado, não sendo o seu cumprimento extemporâneo circunstância hábil para desconstituir a higidez do crédito.

Irresignado, o requerente opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão na sentença embargada, em razão do não pronunciamento acerca do pedido de produção de prova pericial contábil, estes que foram rejeitados, ante a inexistência do vício apontado pela parte, oportunidade em que frisou que “
este Juízo (entendeu) ser desnecessária a realização de perícia, uma vez que se trata de matéria de direito, além do que os documentos probatórios anexados no feito restaram necessários para a formação da convicção para a prolação da sentença
”.

Diante disso, houve a interposição do presente recurso de apelação, sob o fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem. É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova pericial contábil requerida pela parte autora.

Verifica-se que o magistrado
a quo
reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do juízo, qual seja, os documentos já carreados nos autos, já se encontravam à disposição do Juízo.

Além disso, conforme citado alhures, ao julgar os embargos de declaração, o Juiz Singular frisou a desnecessidade de realização de perícia, uma vez que se trata de matéria de direito, haja vista a discussão nos autos cingir acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2o DO DECRETO ESTADUAL No 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.

Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito do contribuinte ao benefício do diferimento do ICMS, quando está comprovada a operação nos moldes do disposto no art. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944/1989, convalidada pelo art. 2o, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

A operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”. (TJMT, N.U 1027723-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024 – grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento. (TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024 – grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
– ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL –
REJEITADAS
– MÉRITO - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

(...)

Recurso desprovido. (TJMT, N.U 0003807-48.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 – grifo nosso).

Ante o exposto, afasto a alegação de cercamento de defesa, motivo pelo qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento), na forma do que estabelece o art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024